Tribunal: TJPA
Processo: 0813991-93.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813991-93.2021.8.14.0006

APELANTE: VICTOR THIAGO DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
-
REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA EM SENTENÇA - NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Victor Thiago dos Santos Gonçalves, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (cf. ID 11339778).

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) redução da pena-base ao mínimo legal
(cf. ID 11339794)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 11339798).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifesta pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 11478127).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, 14 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
. Senão vejamos.

Narra a denúncia (cf. ID 11339686), que no dia 12 de outubro de 2021, na farmácia “Raia Drogasil”, o apelante, na companhia do corréu não recorrente, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 1.969,65 (um mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e um aparelho celular marca/modelo Samsung A4, pertencentes ao estabelecimento.

Ao compulsar os autos, constato que
foram produzidas em juízo provas contundentes quanto a autoria delitiva do apelante. Destaco que como as oitivas ocorreram por meio de sistema audiovisual, adotar-se-á a transcrição das narrativas constante na r. sentença, uma vez que é fiel ao que consta nas gravações.

Pois bem.

Enmylee de Carvalho Batista, funcionária da drogaria assaltada, relatou que:

que é funcionária da farmácia e no dia dos fatos estava na parte da perfumaria; que tinham 3 funcionárias contando com a depoente e uma cliente; que um dos acusados chegou perguntando sobre uma pomada para frieira; que levou o acusado até o balcão e foi verificar a pomada no sistema; que o acusado falou o tipo de pomada que queria para passar no pé de seu filho; que conduziu o acusado ao setor das pomadas e logo entrou o segundo indivíduo empunhando uma arma; que o rapaz que entrou primeiro puxou seu cabelo e perguntou sobre o cofre; que entraram para a parte interna da farmácia e pegaram tudo que estava dentro; que eles falaram que não iriam mexer com as funcionárias só queriam as coisas da farmácia; que depois que pegaram tudo eles foram embora; que quando os acusados saíram ouviram disparos de arma de fogo e se esconderam; que não visualizaram quem efetuou os disparos; que dentro da loja tinha uma cliente e a família dela estava aguardando na frente dentro do carro; que o esposo da cliente viu que estava tendo o assalto, deu a volta no carro e quando já estava mais tranquilo ele entrou na farmácia; que a população avisou a polícia; que os policiais chegaram e falaram que tinham prendido um dos acusados e o mesmo estaria baleado; que na delegacia a depoente fez o reconhecimento de um por foto; que reconheceu esse indivíduo como sendo o primeiro elemento que entrou na loja, pois ficou bem de frente com o mesmo; que o primeiro que entrou estava com uma máscara preta; que o acusado tirou a máscara na parte do cofre, o que teria puxado seu cabelo no momento em que o segundo adentrou na loja; que os dois subtraíram os valores; que o valor subtraído foi mais de mil e novecentos reais, mas não recorda a quantia exata; que reconhece em audiência somente o primeiro indivíduo apresentado no vídeo como sendo a pessoa que entrou na farmácia com a arma de fogo.

Simone da Cruz Alves, também testemunha de acusação, afirmou o seguinte:

Que estava na parte de funcionários quando os acusados entraram; que o primeiro não viu quem era; que quando foi para o salão o primeiro já estava sendo atendido pela funcionária Enmylle; que viu quando o segundo entrou e foi logo anunciando o assalto; que conseguiu esconder seu celular embaixo do balcão; que o segundo que entrou pediu para que todos entrassem para onde ficava o cofre; que avisou logo as meninas que estavam na área da cozinha; que elas se esconderam; que nisso os acusados já vieram trazendo as funcionárias e uma cliente; que a depoente falou para eles terem calma pois estava com a chave e iria abrir; que o segundo que entrou falou que tinham de ser rápidos, pois alguém do lado de fora teria visto que estava ocorrendo o assalto; que pegaram as coisas e saíram; que ouviram os tiros; que não sabiam se eles iriam voltar, então demoraram para ir lá fora ver; que um deles foi bem

agressivo com a funcionária, puxou seu cabelo; que os dois estavam de máscara; que nenhum deles tirou a máscara; que o rapaz com a arma ficava ameaçando enquanto que o primeiro retirava as coisas do cofre; que visualizou os dois acusados no vídeo em audiência reconhecendo o primeiro (Vitor) como sendo a pessoa que estava com a arma de fogo.

Os policiais militares responsáveis pela prisão do réu declararam de forma uníssona que:

Pedro Ivo: Que foram acionados porque dois nacionais estavam assaltando a Drogasil e que tinha ocorrido disparos de arma de fogo; que chegaram próximo e viram uma moto jogada no chão e um indivíduo baleado na perna; que próximo tinha a chave da moto, alguns objetos e uma arma velha enferrujada; que entraram em contato com a farmácia e fizeram os encaminhamentos para a Delegacia; que identificou em audiência o denunciado Victor como sendo a pessoa que estava baleado na perna; que fizeram o encaminhamento dele para a UPA; que em relação ao outro não sabe dizer como o encontraram; que foi encontrado um saco com algumas moedas com Victor; que foi encontrada uma pistola enferrujada.

Luis Wedson: que estavam em ronda perto da praça da bíblia; que um popular informou que estava tendo tiroteio; que se dirigiram ao local e chegando próximo viram uma moto e um indivíduo baleado; que quem estava baleado era o indivíduo identificado em audiência como Victor; que ele estava com uma arma, mas essa arma não disparava porque estava muito enferrujada; que não sabe dizer como o outro foi preso ou identificado; que a arma estava sem munição porque ela não movimentava.

O corréu não recorrente, David Rosário de Oeiras, confessou a autoria delitiva e informou que estava com Victor no momento do crime, declarando o seguinte em seu interrogatório:

Que os fatos são verdadeiros; que estava com Vitor no assalto; que o depoente estava com o dinheiro, mas na hora que ouviu os tiros a pochete caiu e não sabe quem pegou o dinheiro; que quem estava com a arma no assalto era Vitor; que cometeu o crime porque sua moto estava com defeito; que não estava devendo para traficante; que Vitor também estava com uns problemas.

Finalmente, vejo que o apelante - quem foi preso em flagrante portando a arma de fogo enferrujada utilizada no roubo, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 9, do ID 11339611 (
prova que goza de presunção
juris tantum
de veracidade e que é irrepetível)
- também confessou a autoria do delito, declarando que:

que os fatos são verdadeiros; que Davi estava com o depoente no assalto; que Davi trabalhava de mototaxi e encontrou o depoente na feira; que Davi ficou falando dos problemas dele e o depoente também começou a falar de seus problemas financeiros; que chegou um conhecido dos dois e esse conhecido tinha uma pistola enferrujada e tomaram iniciativa para ir para rua; que o depoente estava devendo dinheiro para traficante; que avistaram a farmácia e resolveram entrar; que na saída da farmácia apareceu um homem de preto e deu cinco tiros contra o depoente, tendo atingido um disparo na perna do depoente; que correu, mas caiu mais à frente; que devia mil reais para o traficante; que apesar de estar trabalhando não tinha conseguido a quantia exata; que não sabe dizer com quem ficou o dinheiro do assalto; que o depoente foi o segundo indivíduo que entrou na farmácia, na posse da arma de fogo.

Desse modo, observo que as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Prosseguindo, vejo que a defesa requereu, genericamente, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. Para melhor analisar, colaciono o trecho correlato da r. sentença (cf. ID

11339778):

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar a pena do
réu VICTOR THIAGO DOS SANTOS GONÇALVES:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 53208516 (Súmula nº 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: quitar dívida com traficante;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois a empresa ofendida não recuperou os bens subtraídos;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

À vista do excerto, vejo que de fato a fundamentação empregada para negativar as consequências do crime (único vetor desabonado) é inidônea, pois a não recuperação da
res
é o esperado em delitos patrimoniais como o ora analisado, somente podendo incrementar a basilar em situações pontuais,
v. g.,
quando o valor do objeto for expressivo, o que não é o caso, embora não seja insignificante. Logo, é patente a contrariedade à Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça. Ainda nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. (...) 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. (...) (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Assim, deve ser neutralizada essa circunstância judicial.

Nessa linha, tendo em vista a reforma promovida, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Passo a ela.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 80 (oitenta) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 23/07/2024